Tribunal: STF
Processo: AR 1470
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-03
Data de publicação: 2001-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO RECURSAL.
        Hipótese em que a decisão foi republicada sem alteração.
A segunda publicação não reabre o prazo recursal. Precedentes (AGRRE
nº 117.695-RJ, PAULO BROSSARD, DJ de 20.03.92;  AGRINQ Nº 774-RJ,
CELSO DE MELLO, DJ de 17.12.93).
        Agravo Regimental a que se nega provimento.